Tribunal: STF
Processo: RE 1299152
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se recurso extraordinário interposto contra acórdão da 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:
    “AÇÃO RESCISÓRIA Pretensão de desconstituição da decisão transitada em julgado em virtude da violação à norma reconhecida como constitucional na ADI nº 4.173/DF - Inocorrência - Soldado PM Temporário contratado para o Serviço Auxiliar Voluntário da Polícia Militar, na forma da Lei Estadual nº 11.069/02 - Situação peculiar, sem equivalência com temas e teses fixados pelo STF - Questão analisada e decidida segundo as normas então vigentes e de acordo com entendimento adotado no IRDR nº 0038758- 92.2016.8.26.0000 Ação Rescisória improcedente.”
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, incisos XXXV, LIV e LV, 93, inciso IX, e 102, § 2º, todos da Constituição Federal.
    Decido.
    No caso, trata-se de ação rescisória proposta pelo Estado de São Paulo contra decisão transitada em julgado que reconheceu a Soldado PM temporário, contratado nos termos da Lei Federal nº 10.290/00 e da Lei estadual nº 11.064/02, o período trabalhado para fins previdenciário.
    A irresignação merece prosperar, como bem decidiu a Segunda Turma desta Corte em caso análogo aos destes autos, ao julgar o ARE nº 1.270.651/SP-ED, em 24/2/21.
    Dada a sua plena aplicabilidade ao caso em tela, transcrevo os seguintes fundamentos do voto do Relator, Ministro Gilmar Mendes, que bem examinou a questão:
    “Conforme mencionado na decisão ora agravada o Tribunal a quo julgou improcedente ação rescisória ajuizada pelo Estado de São Paulo contra decisão transitada em julgado que reconheceu a Soldado PM temporário, contratada nos termos da Lei Federal 10.290/00 e da Lei Estadual 11.064/02, direito remuneratório e previdenciário. Nesse sentido citei trecho da decisão: 
    “Assim, inaplicável ao caso impor o resultado contido na ADI em questão, porquanto referida decisão, limitou-se a examinar as disposições da Lei Federal nº 10.029/2000, sem tecer avaliação alguma a respeito de disposições de leis estaduais ou distritais sobre a matéria. 
    Este E. Sodalício já teve a oportunidade recente de analisar referida questão, no julgamento dos Embargos de Declaração nº 1048848-51.2014.8.26.0053/50000, de relatoria do Des. Vicente de Abreu Amadei, j. 26.04.2019, cujo trecho pertinente destacar: 
    ‘Observe-se que o IRDR 0038758-92.2016.8.26.0000 não ataca, em si, a contratação temporária (nem sua natureza, nem sua forma de contrapartida econômica por auxilio mensal) e também não apontou inconstitucionalidade alguma da Lei Federal nº 10.029/2000 ou da Lei Estadual nº 11.069/02 (nem poderia, na medida em que a Turma Especial é órgão fracionário) (o reconhecimento de inconstitucionalidade, em verdade, operou-se por via incidental, em julgado de 05/08/2009 do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça no Inc. de Inconst. 175.199-0/0, lastreado, inclusive, em parecer de lavra do Prof. José Afonso da Silva). Em outras palavras, o plano decisório do referido IRDR não foi o da esfera constitucional, pois nele apenas se resolveu, com efeito vinculante, questão jurídica para situação fática que, dada por desfigurada em relação à regular contratação temporária, exigia, então, nesse peculiar contexto fáticojurídico local solução quanto às verbas devidas pelo trabalho realizado, bem como quanto à situação previdenciária. 
    Logo, não há identidade de pressupostos fáticos e jurídicos naqueles dois feitos (ADI e IRDR) nem há, em verdade, substancial contradição das teses deles decorrentes, na medida em que se pode até mesmo afirmar a constitucionalidade do art. 6º, caput e § 2º, da Lei Federal nº 10.029/2000 (como concluiu a ADI) para situação, em tese, qualificada como de enquadramento na bitola da contração temporária e precária, e, de outra banda, ao se verificar que, em situações ou casos concretos de desvirtuamento ou desfiguração desse tipo de contratação excepcional, caracteriza-se a ilicitude e nulidade do contrato, requalificar o vínculo de trabalho, com a garantia do piso vital ou mínimo constitucional trabalhista (como cristalizou o IRDR)’.
    Assim, o v. acórdão rescindendo julgado com base na tese fixada pela Turma Especial da Seção de Direito Público, no IRDR nº 0038758-92.2016.8.26.0000, não contraria nem viola o decidido pelo Col. STF, na ADI nº 4173/DF. 
    Nesses termos, não há que se falar em manifesta violação à norma jurídica, nos termos do art. 966, V, do CPC, não se verificando inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. 
    Deste modo, ao conferir direitos de servidor concursado a servidor contratado para prestação de serviço voluntário, o acórdão recorrido contrariou determinação desta Corte, no julgamento da ADI 4.173, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, assim ementada: 
    “FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §7º). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7º, da CF). Precedentes. 3. É incompatível com a Constituição a limitação máxima de idade para a prestação de quaisquer serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Inconstitucionalidade material da expressão “e menores de vinte e três anos”, constante do inciso I do art. 3º da Lei Federal 10.029/2000, por ausência de razoabilidade. 4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória “destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei” (art. 6º), sem a configuração de “vínculo empregatício” ou de “obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim”, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6º, § 2º), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. ” (ADI 4173, rel. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 25.2.2019) 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 31.05.2019. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO. LEI FEDERAL 10.029/2000 E LEI ESTADUAL 11.064/2002. EXTENSÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS PRÓPRIOS DE POLICIAIS DE CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. ADI 4.173. 1. O acórdão recorrido decidiu a questão dos autos em confronto com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.173, que declarou a constitucionalidade do art. 6º, § 2º, da Lei Federal 10.029/2000, a qual atesta a natureza indenizatória do auxílio mensal percebido por servidores voluntários, não havendo que se falar em vínculo empregatício, nem em obrigação de caráter trabalhista, previdenciário ou afim. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Incabível a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária na instância de origem. ” (RE 1177606 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.11.2019) 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO OU DE OBRIGAÇÃO DE NATUREZA TRABALHISTA. LEI 10.029/2000. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 4.173/DF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1069595 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.5.2019) 
    Por fim, ressalte-se que esta Corte possui precedentes de ambas as Turmas no sentido de que a prestação de serviço voluntário pelos ex-soldados temporários da Polícia Militar do Estado de São Paulo, contratados nos termos da Lei Estadual 11.064/2002, não lhes enseja direito ao recebimento de verbas trabalhistas e previdenciárias. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.05.2019. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO. LEI FEDERAL 10.029/2000 E LEI ESTADUAL 11.064/2002. EXTENSÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS PRÓPRIOS DE POLICIAIS DE CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. ADI 4.173. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS. ART. 55 DA LEI 9.099/95. PARTE RECORRIDA VENCIDA. INAPLICÁVEL NA HIPÓTESE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, APENAS PARA EXCLUIR TAL CONDENAÇÃO. 1. O acórdão recorrido decidiu a questão dos autos em confronto com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.173, que declarou a constitucionalidade do art. 6º, § 2º, da Lei Federal 10.029/2000, a qual atesta a natureza indenizatória do auxílio mensal percebido por servidores voluntários, não havendo que se falar em vínculo empregatício, nem em obrigação de caráter trabalhista, previdenciário ou afim. 2. É incabível a condenação nos ônus de sucumbência quando se tratar de processos oriundos dos juizados especiais nas hipóteses em que a parte recorrida restar vencida, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 2. Agravo regimental a que se dá provimento parcial, apenas para se excluir da decisão agravada a inversão dos ônus da sucumbência” (ARE 1.033.348-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.11.2019)” (DJe de 2/3/21).”
    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do novo Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e julgar procedente o pedido formulado na inicial. Custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa pela parte ré, vencida, aplicada, caso deferida a gratuidade de justiça, a regra do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente